Tribunal: TJDFT
Processo: 0725186-37.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. AÇÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO. TRINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE X PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DA ALIMENTADA. POSSIBILIDADE DA ALIMENTANTE. PADRÃO DE VIDA. ADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O recolhimento do preparo recursal obsta a concessão da Gratuidade Judiciária, porquanto consiste em ato incompatível com o referido benefício, a demonstrar a possibilidade de o recorrente arcar com as custas e despesas do processo.
2. O dever de manutenção dos filhos cabe a ambos os pais, conforme preconizado nos artigos 1.699 e 1.703 do Código Civil. 2.1 Na fixação da verba alimentar, cabe ao Juízo avaliar as necessidades do alimentado e as possibilidades dos genitores, dentro de parâmetros proporcionais, aptos a equilibrar e contemplar a existência digna de ambas as partes.
3. A fixação da obrigação alimentícia deve respeitar o trinômio possibilidade x necessidade x proporcionalidade, garantindo, em seu arbitramento, condições mínimas de existência digna a todos os envolvidos na relação alimentar.
4. A contribuição financeira dos genitores nem sempre vai ser realizada de forma idêntica, especialmente quando há notáveis diferenças entre salários e padrões de vida. Da mesma forma, é imperioso ressaltar que o genitor que exerce a guarda ou tem regime de convivência maior com a criança também oferece outros tipos de contribuições para o crescimento saudável do infante, às vezes não quantitativas, mas claramente indispensáveis para consecução dos objetivos constitucionais (artigo 227 da Constituição Federal) e prestação da assistência familiar.
5. O depósito em espécie, na maior parte das vezes, privilegia o melhor interesse das crianças, flexibiliza a gestão dos recursos alimentares e previne conflitos familiares. A prestação de alimentos in natura somente deve ser realizada em situações bem específicas.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.